Tribunal: TJDFT
Processo: 0754475-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INSTAURAÇÃO INCIDENTE DE INSANIDADE. USO DE ENTORPECENTES. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DEC.LEI 3.688/41. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. AUSENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Presentes provas suficientes, angariadas nas fases inquisitorial e processual, para embasar a materialidade e a autoria do delito e ausente qualquer excludente da culpabilidade ou ilicitude, a condenação é consectário lógico.
5. Embargos de declaração rejeitados.